Tribunal: TJES
Processo: 0000431-86.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-86.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE LUIZ STEIN

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PROVA IRREPETÍVEL. TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE COMO PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado das imputações dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Parquet sustenta a suficiência probatória para a condenação, especialmente quanto ao crime de embriaguez ao volante, afirmando que o teste de etilômetro, por ser prova irrepetível, excepciona a regra do art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo do etilômetro, produzido na fase inquisitorial, pode fundamentar condenação pelo crime do art. 306 do CTB, à luz do art. 155 do CPP; e (ii) verificar se houve demonstração de perigo concreto de dano capaz de ensejar condenação pelo delito de direção perigosa, previsto no art. 309 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O teste do etilômetro constitui prova cautelar irrepetível, dotada de validade para demonstrar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, conforme o art. 155 do CPP, que excepciona a regra da produção probatória em contraditório judicial quando se trata de provas não repetíveis.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o laudo de constatação de embriaguez possui natureza de prova irrepetível e é suficiente para atestar a materialidade do crime do art. 306 do CTB, não havendo violação ao art. 155 do CPP (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES; AgRg no REsp n. 1.725.337/MT).

5. A confissão extrajudicial do acusado, aliada ao teste do etilômetro que registrou 1,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, reforça a autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante.

6. Em relação ao crime do art. 309 do CTB, a condenação exige prova de perigo concreto, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP). Ausente prova judicializada que demonstre risco efetivo à incolumidade pública, impõe-se a manutenção da absolvição quanto a esse delito.

7. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da alta concentração alcoólica, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ), resultando na pena definitiva de 9 meses e 22 dias de reclusão, 13 dias-multa e suspensão da habilitação pelo mesmo período, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O teste do etilômetro, por se tratar de prova cautelar e irrepetível, é apto a comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante e pode fundamentar condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

2. A condenação pelo crime de direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309 do CTB) exige demonstração de perigo concreto, não bastando presunção abstrata de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, § 2º, e 309; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JORGE LUIZ STEIN
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática dos crimes previstos no arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Acusação, em suas razões, sustenta que há provas suficientes para a condenação do acusado, sendo que o teste do etilômetro, por se tratar de prova irrepetível, excepciona a regra contida no art. 155 do CPP.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 306 e 309, ambos do CTB.

Contrarrazões da Defesa (ID nº
16434171
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16787530), da lavra do Procurador Sócrates de Souza, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
para condenar o apelado pelo cometimento do crime definido no art. 306, § 1º do CT
(sic)”.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JORGE LUIZ STEIN
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática dos crimes previstos no arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Acusação, em suas razões, sustenta que há provas suficientes para a condenação do acusado, sendo que o teste do etilômetro, por se tratar de prova irrepetível, excepciona a regra contida no art. 155 do CPP.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 306 e 309, ambos do CTB.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 26/03/2020, por volta das 19h, na localidade de Serra de Soido de Cima, Domingos Martins/ES, o denunciado de forma livre e consciente, conduziu o veículo placa MPL 1292 sob influência de álcool em seu organismo e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, vindo a gerar perigo de dano, uma vez que invadiu a contramão e colidiu com outro veículo.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal por entender que “
os elementos de prova colhidos apenas na fase investigativa não serviram para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
(...)”.

Com efeito, em relação ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, registro que a materialidade e a autoria imputada ao acusado se encontra demonstrado por meio do teste de alcoolemia colacionado a fls. 6 do inquérito, o qual confirmou a ingestão de bebida alcoólica pelo acusado, registrando a presença de 1,37 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Além do mais, tendo em vista que o exame de alcoolemia, por se tratar de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.
2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.
3. O acordo de não persecução penal não será ofertado pelo órgão ministerial caso, entre outras hipóteses previstas no art. 28-A, § 2º, do CPP, o investigado seja reincidente ou haja elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua conduta criminal habitual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas
. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. 4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Chamo atenção, ainda, ao fato de que o réu, na fase inquisitorial, confessou ter consumido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Por outro lado, em relação ao crime de direção perigosa previsto no art. 309 do CTB, rememoro que a “
condenação por direção perigosa exige demonstração de perigo concreto
(...)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025).

E, no caso, não houve a oitiva de quaisquer testemunhas durante a fase de instrução que corroboram a versão acusatória de que o acusado, ao dirigir sem a devida habilitação, gerou perigo concreto de dano a demais pessoas, não havendo prova judicializada apta a condenação.

Dessa forma, na esteira do parecer ministerial, impõe-se a
procedência parcial da pretensão punitiva estatal
para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, registro que a
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta, merece ser aferido em desfavor do acusado, considerando que o exame de etilômetro registrou a presença de 1,37 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, em concentração superior a quatro vezes acima do permitido, que é de 0,3mg/L.

Os
antecedentes
do acusado são maculados, conforme consulta ao SEEU (0001712-19.2016.8.08.0017), contudo, tal condenação servirá a título de reincidência.

Não há elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Assim, fixo a pena-base em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 13 (treze) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a compensação de ambas, nos termos do entendimento pacífico do STJ (Tema nº 585).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva em
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 13 (treze) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para início do cumprimento de pena, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

Por se tratar de réu reincidente, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de julgar procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

É como voto.